Tribunal: STF
Processo: AI 462575
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Agravo de instrumento: deficiência de traslado:
ausência do carimbo do protocolo do recurso extraordinário, contra o
 indeferimento do qual se dirige o presente agravo, o que
impossibilita a verificação da sua tempestividade: incidência da
Súmula 288: precedentes.
3. Recurso extraordinário: descabimento:
decisão recorrida da qual ainda era cabível a interposição de
embargos infringentes: incidência da Súmula 281.